Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁDIA DO ALIENANTE. RELATIVIZAÇÃO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito, o qual dispõe que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação” sofre mitigação quando restar comprovado nos autos que as penalidades foram cometidas após a alienação do veículo, ainda que não tenha ocorrido a comunicação da venda e da transferência perante o órgão de trânsito, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário.
2. Inviável a determinação para que o DETRAN proceda à transferência das penalidades e débitos posteriores à data da alienação do veículo, se o órgão não participou da lide, muito embora seja reconhecida a responsabilidade do adquirente pelas infrações cometidas após a tradição.
3. A despeito do entendimento de que a inscrição indevida de débito em dívida ativa gera dano moral in re ipsa, inexistindo nos autos comprovação de que tenha havido inscrição do nome do alienante na dívida ativa da Fazenda Pública do Distrito Federal, não há que se falar em reparação de danos morais.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.